Tribunal: TJSP
Processo: 2096280-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-21
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO MONTANTE CONSTRITO E A ALIENAÇÃO JUDICIAL DOS BENS PENHORADOS. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENDER OS ATOS EXPROPRIATÓRIOS TÍPICOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.